Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714968-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726166-24.2021.8.07.0001, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado, ora agravante. A agravante elucida que o agravado iniciou Cumprimento de Sentença, mas que existe excesso de execução, além de penhora de valores impenhoráveis, motivo pelo qual apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo, entretanto, o juízo rejeitado suas alegações. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Aduz a existência de excesso de execução no valor de R$ 43,09 (quarenta e três reais e nove centavos), motivo pelo qual é necessário acolher a impugnação apresentada. Sustenta, ainda, que o art. 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança e que tal impenhorabilidade deve ser imputada a outros tipos de conta, motivo pelo qual, os valores penhorados devem ser desbloqueados Tece considerações e colaciona julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para acolher a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Preparo nos IDs 35216035 e 38216036. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes esses requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Vistos os autos. Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual foi realizada penhora eletrônica por força da decisão de ID 113061848, restando integralmente frutífera, conforme certificado no ID 118289848. Intimada, a parte executada LAC ENGENHARIA LTDA apresentou, no Id 118258684, impugnação ao cumprimento de sentença requerendo: a) Seja concedido efeito suspensivo à presente impugnação ao cumprimento de sentença, conforme preceitua o art. 525, §6o, do CPC, ante a garantia integral do juízo, a relevância da fundamentação apresentada e o grave risco de que o prosseguimento da execução cause danos de difícil e incerta reparação à Executada. No mérito: a) Seja reconhecido e, consequentemente, decotado do montante devido, o excesso de execução no importe de R$16,06 (dezesseis reais e seis centavos), uma vez que o valor cobrado pelo exequente é superior ao valor real do débito. b) Seja condenado o Exequente em honorários advocatícios, com base no artigo 85, §1o c/c §2o, do CPC/2015. A parte executada manifestou-se, ainda, no Id 119386958, apresentando impugnação à penhora eletrônica, requerendo que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia penhorado, alegando tratar-se de valores que atingem o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos preconizados no Art. 833, x, do CPC. Arguiu também que o entendimento solidificado do STJ é de que são impenhoráveis não apenas aqueles valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, alcançando inclusive pessoas jurídicas, em razão da garantia consubstanciada no dispositivo ser objetiva. No Id 119822546, a parte executada requereu a expedição de certidão de inteiro teor, para os fins de cadastro junto à Caixa Econômica Federal. A qual já restou expedida no ID 120328132. O exequente, por sua vez, manifestou-se no Id 120408434, refutando os argumentos da impugnação, pugnando pela rejeição das impugnações apresentadas pela devedora. É relatório. Decido. 1. Recebimento da impugnação sem efeito suspensivo. Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença sem atribuição de efeito suspensivo, vez que o prosseguimento da execução não é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. Da impenhorabilidade da quantia penhorada. Ausência de comprovação. Não acolhimento. A impenhorabilidade da quantia alegada tem como principal argumento/fundamento o Art. 833, X, do CPC, o qual dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Todavia, a parte executada deixou de fazer prova da vantagem pretendida, motivo pelo qual a impenhorabilidade alegada não merece ser acolhida. 3. Do excesso de execução e condenação de honorários. Não verificado. Rejeição. No caso concreto, o crédito cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em quantia certa de R$ 5.000,00, conforme sentença de ID 107220056 proferida em 28/10/2021. Conforme dispõe o Art. 85, § 16 do CPC, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão que, no caso concreto, ocorreu em 26/11/2021. Porém, a correção monetária se dá a partir da data em que arbitrados os honorários, in casu, 28/10/2021. Comparando as planilhas de cálculos anexadas pelas partes exequente (ID 116198132) e executado (ID 118258687), verifico que a diferença de valores encontrada pelo executado ocorreu tendo em vista que o executado não preencheu a data de atualização do débito com a data utilizada pelo credor (18/02/20222), indicando somente fevereiro/2022 que se aplicado como 01/02/2022 na ferramenta de cálculo retornará o valor encontrado pelo devedor e ademais, a parte executada ao aplicar a multa do cumprimento de sentença não considerou o montante devido com os juros, mas apenas com a correção. Por fim, também apresenta inconsistência em seus cálculos somar as custas ao montante sem atualizar seu respectivo valor. Ao realizar os cálculos do montante devido junto à ferramenta de cálculo do TJDFT, considerando a incidência de juros a partir de 26/11/2021 e correção monetária a partir da data em que foram fixados os honorários (28/10/2021), atualizando-o até a data de 18/02/2022, observo que o resultado foi idêntico ao apresentado pelo credor no ID 116198132, não se apurando erro de cálculo ou qualquer excesso de execução. Segue planilha de cálculo abaixo: Correção Monetária Atualizado até: 18/02/2022 Juros Incidentes: Após ou Entre o(s) Valor(es) Devido(s) Juros a partir da data: 26/11/2021 Percentual de Juros: 1,00% Valores Devidos (...) (Posto isso, diante das inconsistências verificadas nos cálculos do devedor e diante da correção dos cálculos apresentados pelo credor, REJEITO a impugnação apresentada pelo devedor. Com efeito, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor e fixo como montante devido a importância de R$ 6.473,05 (seis mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos), convolando a penhora eletrônica (ID 116714528) em pagamento integral do débito. Preclusa a presente decisão, certifique-se e expeça-se alvará de levantamento em favor do credor, intimando-o para fornecer os dados bancários se o caso. Tudo feito, retornem os autos conclusos para sentença de extinção e arquivamento. P,I. (destaques no original) Em relação ao excesso de execução, observa-se pelos cálculos realizados na ferramenta do TJDFT que, acrescida a correção monetária desde a fixação dos honorários e os juros de mora desde a data do trânsito em julgado da sentença, os valores encontrados pelo exequente estão corretos, não havendo que se falar em excesso de execução. No que tange a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Assim, entendo que autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que recusa-se a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Soma-se, ainda, que no caso dos autos não foi realizada penhora em conta poupança e que a parte agravante não juntou qualquer demonstração no sentido de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Não demonstrada a impenhorabilidade dos valores, correta a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1388019, 07291472920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. (...) 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta corrente da parte agravante possui natureza salarial, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Embora a parte agravante tenha demonstrado o recebimento de R$708,09 (setecentos e oito reais e nove centavos) a título de salário, observa-se que na conta bancária objeto da penhora existiram diversas transações financeiras, as quais ultrapassam consideravelmente o valor objeto de constrição, motivo pelo qual não se evidencia natureza salarial do montante penhorado. 3. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374251, 07123308420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não demonstrados os requisitos necessários ao recebimento do recurso com efeito suspensivo, incabível seu deferimento e alteração da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 16:01:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador